Tribunal: TJES
Processo: 5005609-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO SOARES FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005609-93.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILBERTO SOARES FRANCISCO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de GILBERTO SOARES FRANCISCO.

Aduz a Recorrida, em síntese, que foi cobrada por débito proveniente de TOI que desconhecia, e com o qual não concorda, haja vista que nunca praticou qualquer irregularidade em seu medidor e sempre efetuou o pagamento de suas contas de energia. Sendo assim, requereu, liminarmente, que a recorrente se abstenha de suspender o serviço, a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

O juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, pelo que, DECLAROU nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 9668949 e inexistente o débito originado do referido procedimento, objeto dos autos.

Irresignada, a concessionária Recorrente apresentou recurso inominado (ID 14416033), alegando, preliminarmente a tese de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial e a rejeição pelo juízo
a quo
da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente
, o Recorrente (EDP) arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a comprovação da irregularidade e da correção do faturamento exige a realização de prova pericial complexa.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais pátrios (inclusive desta Turma Recursal) tem se orientado no sentido de que a mera alegação de necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial, notadamente em casos que envolvem relação de consumo.

A análise da legalidade da cobrança e a validade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) podem ser realizadas por outros meios de prova, como a análise do histórico de consumo da unidade consumidora, do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dos detalhes da cobrança complementar e das fotos da inspeção (ID 14416004 e 14416005), além da prova oral, conforme autorizado pelo art. 35 da Lei n. 9.099/95, aventado pela própria Recorrente.

Ademais, o cerne da controvérsia reside não apenas na existência da irregularidade técnica, mas, sobretudo, na observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o procedimento administrativo que ensejou o débito, questão eminentemente de direito e de fato simples, compatível com o rito do Juizado.

Dessa forma, entendendo que o conjunto probatório documental já constante nos autos é suficiente para o convencimento deste Colegiado (
Teoria da Causa Madura
),
a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

No mérito
, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença não deve ser reformada. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança de consumo não faturado (débito de R$7.305,05) pela EDP, decorrente da lavratura de um TOI, e à existência de dano moral pela suspensão do fornecimento de energia.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrida como consumidora e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando aos autos, verifica-se que a empresa fornecedora de energia emitiu multa a autora referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 9668949, contudo, entendo que o Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI –
foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, que embora em sede recursal (ID 14416033) alegue regularidade da inspeção, não adotou o correto procedimento previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, notadamente a: a) realização de perícia metrológica; b) relatório de avaliação técnica, contendo informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, avaliação; c) entrega de cópia legível ao consumidor, mediante recibo com assinatura deste ou do acompanhante; d) informação acerca possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e) informação acerca dos prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos (art. 590, Resolução 1.000/21 da ANEEL).

Ainda, convém salientar que a Recorrente, após constatada a necessidade de retirada do medidor, não adotou o procedimento adequado, nos termos do art. 592 da citada Resolução, qual seja:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica;
e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 699 (REsp 1.412.433/RS), estabeleceu que a cobrança de débitos decorrentes da recuperação de consumo por fraude no medidor é legal,
desde que o procedimento apuratório observe rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não foi o que ocorreu nos autos.

Portanto, considerando a forma como foi conduzido o procedimento em exame, entendo pela sua ilegalidade, nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, pois evidenciam que a Recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 1.000/2021 da Aneel. Nesse sentido, destaco o REsp 1.412.433/RS (Tema 699), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva
: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).

Dessa forma, a inobservância ao contraditório no momento adequado do procedimento administrativo fulmina a exigibilidade do débito.

Portanto, a sentença, ao
declarar a inexistência da dívida de R$7.305,05 e anular o TOI n.º 9668949, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)